Tribunal: TJSP
Processo: 2156318-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Custas Iniciais – Litisconsórcio ativo - Justiça gratuita deferida apenas à coautora – Caráter personalíssimo do benefício – Isenção que não aproveita aos demais – Deve ser recolhida a integralidade das custas iniciais pelo coautor que não é beneficiário da gratuidade – Recurso desprovido.